Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020891-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE ALEXSANDRO SOARES BATISTA - CPF: 973.364.321-15 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (EMBARGANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO INPATO EM RAZÃO DE QUESTÃO DE SAÚDE – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Alexsandro Soares Batista
a fim de julgar procedente o pedido realizado nos autos do Mandado de Segurança nº
1020891-26.2017.8.11.0041, para conceder a ordem e determinar a anulação do ato administrativo que excluiu o impetrante da fase de avaliação de saúde do concurso público realizado, em razão de ser portador de Hepatite B.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de considerar que “
o candidato/embargado foi submetido à Perícia Médica dos Médicos do Trabalho, e como
(...)
apresentava HEPATITE B ativa,
(...)
doença incurável ou de cura improvável, incapacitante de imediato ou que tende a evoluir para incapacitante para as atividades próprias do cargo, item 12.8.1, b, parte final do edital
” fora considerado inapto para prosseguir no certame.

Assevera que “
a Junta Médica Pericial viu a enfermidade do candidato, Hepatite B, como impeditiva do desempenho das atribuições do cargo de Agente Penitenciário
”, de modo que, a exclusão do apelado somente se deu em obediência aos ditames legais.

Afiança que a inaptidão do embargado, fora positiva, pois “
teve o condão de evitar afastamentos, readaptações funcionais e até mesmo aposentadorias por invalidez, em evidente prejuízo, não só à saúde do embargado, como, também, à própria qualidade do serviço público, estando em consonância com o princípio da eficiência, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição
”

Pontua que “
a continuidade no certame, estava condicionada ao atendimento de certos requisitos previsto no edital, dentre os quais a não aptidão física plena para o exercício das atribuições do cargo para o qual o candidato presta o concurso
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes, para que seja negada a segurança anteriormente concedida.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 133314165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem maiores delongas, afirma o embargante que o candidato ora embargado, fora considerado inapto no certame, em estrita observância aos ditames legais, em harmonia com o princípio da legalidade, como também com a moderna jurisprudência acerca do tema, no caso concreto; logo, entende que o acórdão padece dos vícios de obscuridade e contradição.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, é sabido que a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Já a contradição, é aquela interna, em que a conclusão lógica do julgado, destoa das fundamentações explicitadas no corpo do voto, o que também indubitavelmente não ocorreu.

De modo conciso e objetivo, a decisão colegiada registrou que o impetrante ora embargado, não poderia ser considerado inapto pelas seguintes razões:

“
Em que pese, constatou-se que o Autor apresentou alteração no HBSaG, indicando a ocorrência de infecção pelo vírus da HEPATITE ‘B’ e que em razão deste fato foi considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do certame, cabe ressaltar que, na fase inativa o resultado do HBsAg sempre será positivo indicando a presença da infecção, porem os indicadores de replicação viral (HBeAg e DNA) serão negativos e um anti-HBe positivo indicará menor risco de transmitir a doença.

Portanto, não significa que por ter testado positivo para hepatite B, o vírus esta ativo, podendo não ser transmitido e assintomático, como no caso em questão.

Assim, mesmo que portador de “HEPATITE B” na forma assintomática, onde tal vírus NUNCA o impediu de exercer qualquer atividade da vida incomum, sua carga é muito baixa, sem a necessidade de medicação, assim deveria ter sido fundamentada decisão de eliminação do candidato do certame
” (Id. 124995656)
.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não se coaduna com a finalidade do recurso em pauta.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022